Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-73.2023.8.11.0091
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-73.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODETE GARCIA DE ARAUJO - CPF: 013.182.891-65 (APELADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0036-02 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer ajuizada por ODETE GARCIA DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 100.558,47 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. A autora narrou fraude em sua conta bancária com subtração de R$ 103.000,00. A contestação apresentada pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não foi analisada sob o fundamento de que não integrava formalmente o polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A possui legitimidade para intervir no feito como assistente litisconsorcial, diante da comunhão de interesses com a cooperativa demandada; (ii) determinar se a ausência de análise da contestação apresentada pelo assistente impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente expõe de forma clara os fundamentos do inconformismo, sendo possível extrair das razões recursais os pontos impugnados da sentença.

4. A assistência litisconsorcial é cabível quando o terceiro demonstra interesse jurídico direto no desfecho da lide e mantém vínculo jurídico com a parte assistida, conforme o art. 119 do CPC.

5. Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis perante o consumidor, nos termos da Teoria da Aparência e da boa-fé objetiva, sendo irrelevante a autonomia formal entre elas.

6. O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, por integrar o mesmo grupo econômico da cooperativa ré e alegar titularidade sobre a conta bancária fraudada, detém interesse jurídico no desfecho do processo e legitimidade para figurar como assistente litisconsorcial.

7. A ausência de apreciação da contestação apresentada por parte legítima acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. O integrante de grupo econômico diretamente relacionado à lide e que apresenta contestação nos autos possui legitimidade para intervir como assistente litisconsorcial.

2. A ausência de análise da defesa apresentada por assistente litisconsorcial legítimo impõe a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer” ajuizada por
ODETE GARCIA DE ARAÚJO
, que tramita perante Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

275950554 - ID de origem 181404516),

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para:

“a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de dano material á parte autora no importe de R$ 100.558,47 (cem mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e respectivo pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de dano moral á parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente a contar desta decisum e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos.

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO á parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

O apelante em suas razões
(ID.

275950556 - ID de origem 183438274) alega que sua exclusão do polo passivo sem contraditório viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que apresentou defesa impugnando os pedidos iniciais e forneceu argumentos relevantes, os quais não foram considerados na sentença, o que configura vício insanável e nulidade processual.

No mérito, sustenta que a fraude narrada decorreu de ação de terceiros, caracterizando fortuito externo, sem falha na prestação de serviços bancários. Aponta que a autora forneceu voluntariamente suas credenciais e demorou quinze dias para relatar o ocorrido, impedindo qualquer contenção dos danos.

De forma alternativa, defende a aplicação da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, devido à conduta imprudente da autora. Argumenta que sua negligência contribuiu para o resultado danoso, justificando a redução proporcional da eventual indenização.

Sobre os danos morais, sustenta que não foram comprovados, inexistindo prova de ofensa à honra ou à personalidade da autora. Argumenta que não há nexo entre a atuação do banco e os prejuízos alegados, não sendo suficiente apenas a alegação de abalo moral.

Questiona o valor da indenização fixada a título de danos morais, mesmo que mantida a condenação. Argumenta que o montante é excessivo e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento indevido.

Ao final, requer provimento para reconhecer sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado, anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para análise da contestação. Subsidiariamente, requer que o Tribunal aprecie suas razões diretamente, afaste ou reduza a indenização por danos morais, e atribua efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões sob ID. 275950561 - ID de origem 187850663 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de natureza declaratória e indenizatória proposta por ODETE GARCIA DE ARAÚJO contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

A parte autora ajuizou a presente demanda em face da instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.015.588/0036-02, narrando que sofreu invasão em sua conta bancária com subtração de R$ 103.000,00 de sua conta.

Em resposta, a parte requerida apresentou contestação sob o ID 275950933 (ID de origem 133768324), inscrita no CNPJ sob o nº 02.015.588/0001-82. Paralelamente, também se manifestou nos autos a instituição BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.038.232/0001-64, por meio do documento de ID 275950945 (ID de origem 140241403).

Em sentença, o magistrado consignou que a manifestação apresentada pelo Banco Cooperativo Sicoob S/A não foi analisada, pois a instituição não compõe o polo passivo da demanda. Destacou que, por não ter sido formalmente incluída como ré, sua participação nos autos não poderia influenciar o julgamento.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, sob a alegação de que a conta da autora estaria vinculada ao Banco Sicoob, o juízo entendeu que, embora formalmente distintas, ambas integram o mesmo grupo econômico e atuam de forma conjunta aos olhos do consumidor. Reconheceu-se, assim, a relação de consumo e aplicou-se a Teoria da Aparência, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade por cerceamento de defesa, ante a exclusão do polo passivo sem contraditório; Legitimidade recursal como terceiro prejudicado; no mérito Inexistência de falha na prestação de serviço bancário e Excessividade do valor fixado a título de danos morais.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Nesse contexto, é cediço que os limites da legitimidade ad causam encontram-se delineados nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial."

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa" (Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)".

Por sua vez, a cooperativa requerida, alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a suposta fraude teria ocorrido na conta poupança da requerente que é mantida junto ao Banco SICOOB, ora apelante.

Lado outro, verifica-se que o BANCO SICOOB S.A, ora apelante, compareceu espontaneamente aos autos (ID 275950945), alegando que é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que foi ignorada em primeira instância pelo magistrado diante da ausência de análise de sua contestação e prolação da sentença.

Nesse sentir, é cediço que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

No caso de intervenção de terceiros, a assistência emerge diante do interesse processual legítimo. É o instituto pelo qual um terceiro, alheio à formação originária da relação processual, busca adentrar ao feito alheio, impelido por um interesse jurídico real, cuja derrota poderia irradiar reflexos deletérios sobre sua esfera de direitos.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o
assistente o processo no estado em que se encontre.”

A norma prevista, ao permitir tal forma de intervenção, revela uma proteção ao contraditório e a celeridade processual ao mesmo tempo em que permite que o processo abarque os efeitos reflexos que dele podem advir, sem necessidade de multiplicação de demandas.

Trata-se, pois, de um instituto que conjuga técnica, prudência e justiça, permitindo que o processo, sem perder a sua moldura adversarial, reconheça a complexidade das relações jurídicas que o circundam.

A admissibilidade da assistência exige, contudo, a demonstração de um vínculo jurídico substancial entre o terceiro interveniente e a parte assistida, devendo o assistente ostentar titularidade própria e pessoal sobre posição jurídica suscetível de ser afetada pela solução da controvérsia.

No caso, a apelante, embora não formalmente incluída no polo passivo, apresentou contestação espontaneamente, diante da possibilidade de ser atingida pela decisão judicial em razão de integrar o mesmo grupo econômico da ré. Contudo, o juízo, ao reconhecer tal vínculo, proferiu condenação contra a empresa sem analisá-la como parte nem apreciar sua defesa, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

Diante do interesse jurídico direto no resultado da demanda, sua atuação deve ser enquadrada como assistência litisconsorcial
, nos termos do artigo 119, parágrafo único, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para regularização da relação processual, com retorno dos autos à origem para apreciação da contestação.

Além disso, no plano das relações consumeristas, ganha relevo a hipótese em que a parte autora intenta demanda contra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

Nesses casos, ainda que se preserve a autonomia formal de cada empresa, deve ser reconhecido o interesse recursal e legitimidade passiva solidária das integrantes do grupo econômico, ante a clara comunhão de interesses e confusão de identidades empresariais,
sobretudo quando ambas afirmam que os fatos ocorreram perante o Banco Sicoob (contestações de ID 275950933 e ID 275950945).

Assim, diante da incontroversa solidariedade entre as duas requeridas, por fazerem parte do mesmo grupo econômico, e considerando que os fatos ocorreram perante o Banco apelante, o qual reconhece e
tenta se defender
, cabe ao Poder Judiciário reconhecer a assistência e apreciar as teses da parte, sob pena de nítida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme se infere da sentença, o juízo sentenciante se limitou a desconsiderar a defesa apresentada pelo Banco apelante, "
tendo em vista que ele não é parte nos autos
" - sic,
o que não se revela adequado
, haja vista que, no mesmo ato sentencial, reconheceu a existência de grupo econômico e condenou o SICOOB ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em evidente cerceamento de defesa.

À luz dessas considerações, houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem considerar a contestação apresentada pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, que, embora tenha demonstrado interesse jurídico no feito, teve sua manifestação desconsiderada.

Destarte, reconhece-se o interesse processual do BANCO COOPERATIVO SICOOB, impondo-se o acolhimento do pedido de sua inclusão no polo passivo, dada sua relação direta com os fatos narrados e o vínculo jurídico-econômico com a cooperativa inicialmente demandada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para deferir a assistência requerida pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB e, em consequência, anular a sentença, diante da ausência de análise de sua contestação.
Determino
o retorno dos autos à origem para regular apreciação da defesa apresentada e devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025